Tribunal: TJMT
Processo: 1017557-97.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017557-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), PAULO GONCALVES SILVA - CPF: 951.449.601-97 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017557-97.2023.8.11.0000

PACIENTE: PAULO GONCALVES SILVA
IMPETRANTE: DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS – ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS – INOCORRÊNCIA – ENCONTRO FORTUITO NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DESTINADO A LOCALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADA – FUNDAMENTO IDÔNEO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS­ – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – INDISPENSABILIDADE DO CUIDADO PATERNO NÃO COMPROVADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Segundo essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova
” (stj, RHC n. 94.803/RS).

Não há ilegalidade no encontro fortuito do entorpecente na residência do paciente, durante a execução da busca e apreensão autorizada para a apreensão de armas.

A exigência de produção probatória para desconstituir a premissa que as drogas foram encontradas na residência do paciente inviabiliza a análise do argumento em sede de
habeas corpus
.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” – Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

“Não obstante ultrapassado o período depurador de condenação anterior, tal registro revela a inclinação à continuidade da prática criminosa, sendo certo que "embora a condenação anterior alcançada pelo período depurador descrito no art. 64, I, do Código Penal não configure reincidência, possibilita a verificação dos maus antecedentes como fundamento válido para manutenção da custódia cautelar do agente"
(STJ, AgRg no HC n. 795.867/SP).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP)”
(TJ/MT, N.U 1020094-03.2022.8.11.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017557-97.2023.8.11.0000

PACIENTE: PAULO GONCALVES SILVA
IMPETRANTE: DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Gonçalves Silva
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

005369-54.2023.8.11.0006.

Em suas razões, assevera que: 1) a apreensão da droga foi ilegal, pois, “
c
onforme termo de interrogatório do acusado, se verifica que a substância entorpecente não foi localizada em sua propriedade, não devendo ser responsabilizado por algo que não estava em seu poder
” (sic); 2) “
o mandado de busca e apreensão foi determinado para apurar suposta ocorrência de violência doméstica, contra a esposa do acusado. Todavia o mesmo nega ter praticado qualquer tipo de violência contra sua esposa, mãe de seus três filhos menores de 12 anos
” (sic); 3) utilizava a arma de fogo apreendida para se defender, porque foi vítima de furto; 4) não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar; 5) “
o
paciente não possui condenações transitadas em julgado em seu desfavor, malgrado ao id. 122686137, em manifestação ministerial a ilustre representante do ministério público se equivocou ao afirmar que o acusado possuiu 03 executivos de pena em seu desfavor, conforme certidão de antecedentes criminais (juntada ao id. 1000991-53.2023.8.11.0039) que segue anexo, a realidade é outra, onde o acusado possui processos extremamente antigos, o que por si só não deve ser utilizado como óbice para liberdade do mesmo, sendo, portanto, tecnicamente réu primário, possuindo ainda endereço fixo e ocupação lícita
” (sic); 6) podem ser impostas cautelares alternativas; 7) “
Paulo

é responsável pela criação, educação, alimentação, de prezar pelos cuidados necessários de seus três filhos menores de 12 anos, pois além do fato de sua esposa não trabalhar, a mesma não tem condições de cuidar sozinha dos filhos, vez que segundo Paulo, a mesma já perdeu a guarda de outros dois filhos, fruto de outros relacionamentos dela, anteriores a el
e” (sic) (Id. 177139699 - pág. 1-13).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id.
177213716 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 178904690 - pág. 3-15).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 181444162 - pág. 1-16).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017557-97.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 21-6-2023, a esposa do paciente procurou a delegacia de polícia e relatou que
“e
staria sofrendo ameaças de morte por parte do suspeito PAULO GONÇALVES SILVA, seu esposo; QUE PAULO está com uma arma de fogo, além de estar mantendo EDYLAINE em cárcere privado. Edylaine relatou que se não receber ajuda urgente, será morta pelo suspeito”
(
Autos n. 1000844-27.2023.8.11.0039).

Em razão do noticiado foram deferidas medidas protetivas de urgência.

Na mesma oportunidade, o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
autorizou a busca e apreensão na residência do paciente
, “
com base no art. 240, do CPP, visando a apreensão de arma supostamente utilizados no cometimento do crime, em desfavor da pessoa e nos endereços especificado”
(sic)
(
Autos n. 1000844-27.2023.8.11.0039).

No cumprimento da ordem, a polícia encontrou ‘
1 (um) revólver calibre .38, 4 (quatro) munições calibre .38 e 1 (uma) munição calibre .22, e ainda 1 (um) tablete de substância análoga à maconha’ (Id. 177141653 - pág. 42)

O Laudo Pericial n.
531.3.10.9047.2023.122285-A01 atestou o caráter nocivo da substância, que totalizou 742g (setecentos e quarenta e dois gramas) (Id.
177141653 - pág. 58-62).

Saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a “
é firme no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Segundo essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova”

[...]
(RHC n. 94.803/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).

Assim sendo, não há ilegalidade no encontro fortuito do entorpecentes na residência do paciente, durante a execução da busca e apreensão autorizada para a apreensão de armas.

Nesse sentido:

[...] Por sua vez, o fato dos policiais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão que objetivava a apreensão de celular, terem encontrado armas e munições não previstas originalmente no escopo do mandado, não inviabiliza a apreensão dos objetos e imputação de crime ao paciente. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 713.914/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

[...] Ao contrário das alegações defensivas, o mandado judicial de busca e apreensão apresentou fundamentação idônea, destinando-se à coleta de provas relacionadas a atividades ilícitas de facção criminosa integrada por aproximadamente dez indivíduos, dentre os quais, o ora agravante. Embora a medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, o que se tem, neste caso, é o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, não havendo que se falar em irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução. [...]
(AgRg no HC n. 703.948/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

Conquanto a impetrante insista que a droga não foi encontrada na propriedade do paciente, o auto de arrecadação acostado no Id. 177141653 - pág. 34 contraria a alegação.

Assim sendo, a produção de provas é imprescindível para esclarecer a questão, de modo que torna-se inviável analisar o argumento em sede de
habeas corpus
. Confira-se:

[...] Conforme julgado desta Corte, "Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória" (AgRg no RHC n. 160.277/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 827.576/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] No tocante ao pleito de absolvição pelo delito pelos delitos imputados, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar tal pedido, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do habeas corpus caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 833.889/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

No que tange à prisão cautelar, observo que foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente
reitera
no cometimento de ilícitos,
verbis
:

No caso dos autos, observo que há necessidade de manutenção da ordem pública.

[...]

Destaco que, com relação ao caso em questão, apesar da ficha criminal do custodiado constar o último delito como do ano de 2019, há uma busca recente a qual necessita de maiores esclarecimentos
.

Ademais, o custodiado ostenta 03 (três) executivos de pena, o que, em caso de futura sentença condenatória, permite a aplicação inicial de regime de pena diferente do aberto ou semiaberto
.

Desta feita, resta claro nos autos a necessidade de resguardar a ordem pública ante a gravidade em concreto do delito, bem ainda da necessidade de garantir a futura aplicação da lei penal e
evitar a reiteração delitiva.

Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT:

[...]

Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para coibir a conduta do representado, bem como que o mesmo não reúne qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP.

Verifica-se, também, presentes nos autos os requisitos previstos no art. 313, incisos I, do CPP.

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, I, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal, bem como para evitar a reiteração delitiva, DECRETO a prisão preventiva de PAULO GONÇALVES SILVA, qualificado nos autos, devendo ser expedidos mandados de prisão no sistema BNMP 2.0 em desfavor dos mesmos. [...]
(Id. 177141653 - pág. 89-94) (sem destaque no original).

Posterirormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido, ante a persistência dos fundamentos ensejadores do cárcere
:

[...]

No que tange ao pedido de liberdade provisória, também não merece guarida, porquanto o flagranteado possui extensa ficha criminal, inclusive com condenações criminais, sendo reincidente. A quantidade de droga (750g de maconha) e a forma de acondicionamento (tablete) demonstra que não se trata de "tráfico formiguinha", sobretudo em virtude da presença de arma de fogo. Aliás, a prisão do flagranteado também é recomendada em virtude das diversas demonstrações de desrespeito a medida protetiva de urgência outrora deferida, conforme demonstram as declarações da esposa. [...]
(Id. 177141653 - Pág. 133-134).

Não obstante os argumentos sustentados, certo é que a folha de antecedentes criminais comprova a propensão de Paulo ao cometimento de ilícitos.

De acordo com os registros, ele responde ao processo n. 1000844-27.2023.8.11.0039, em que lhe foram impostas medidas protetivas de urgência pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.

Contra ele há ainda a ação penal n. 1000991-53.2023.8.11.0039, pelo ilícito do art. 12 da Lei n. 10.826/03 e do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal).

Também respondeu pelos delitos de ameaça e de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 129, § 9º e 147); contudo, sua punibilidade foi extinta em 15-8-2023, em decorrência da prescrição (Proc. 0001826-97.2019.8.11.0039).

Na ação penal n. 0003709-16.2018.8.11.0039, cuja sentença foi prolatada em
29-8-2021
, o paciente restou
condenado
à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por infração ao art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica) e de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 823.131/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] Ações penais em curso e atos infracionais pretéritos constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 811.952/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Além do mais, ele respondeu ao executivo de pena n. 77-07.2008.811.0047, pelos crimes de tráfico de drogas e de homicídio qualificado tentado, que foi declarado extinto em
13-2-2017
, “em razão de seu integral cumprimento” (Informação obtida no Primus).

Embora incapaz de caracterizar a reincidência, porque alcançada pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, nada obsta que a anotação seja utilizada para evidenciar a inclinação do paciente ao cometimento de ilícitos.

A jurisprudência ilustra o entendimento:

[...] Não obstante ultrapassado o período depurador de condenação anterior, tal registro revela a inclinação à continuidade da prática criminosa, sendo certo que "embora a condenação anterior alcançada pelo período depurador descrito no art. 64, I, do Código Penal não configure reincidência, possibilita a verificação dos maus antecedentes como fundamento válido para manutenção da custódia cautelar do agente" (AgRg no HC n. 627.909/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2021) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 795.867/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

[...] Ademais, como ressaltou o Desembargador relator do acórdão a quo, o paciente conta com condenação pela prática do delito de tráfico de entorpecentes. Nesse toar, por mais que a pena tenha sido extinta em 11/07/2014, entende-se que o fato de registro criminal ter sido alcançado pelo período depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes (AgRg no HC 722.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022). Dessa forma, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 705.590/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

De toda sorte,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Por fim, embora o paciente invoque a condição paterna, não demonstrou sua indispensabilidade nos cuidados dos filhos.

Assim sendo descabida a substituição do cárcere pela prisão domiciliar:

[...] Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP). [...]
(TJ/MT, N.U 1020094-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023